Tribunal: TJSP
Processo: 1000976-73.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
MEDIAÇÃO – Cobrança de comissão de corretagem – Compra e venda de imóvel – Aproximação entre as partes – Proposta – Desistência que não se confunde com arrependimento – Aquisição não concretizada pela falta de aprovação do financiamento bancário pelo pretenso adquirente – Condição que inviabilizou o negócio – Intermediação que não atingiu resultado útil – Corretagem indevida – Sentença

Ementa:
MEDIAÇÃO – Cobrança de comissão de corretagem – Compra e venda de imóvel – Aproximação entre as partes – Proposta – Desistência que não se confunde com arrependimento – Aquisição não concretizada pela falta de aprovação do financiamento bancário pelo pretenso adquirente – Condição que inviabilizou o negócio – Intermediação que não atingiu resultado útil – Corretagem indevida – Sentença de improcedência mantida.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Fixação em valor elevado – Aplicação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerados os parâmetros estabelecidos pelas suas alíneas – Redução do montante para 15% sobre o valor atualizado da causa, sem caracterizar também verba irrisória, adequadamente remunerando o trabalho realizado pelo profissional da parte contrária.

Apelação parcialmente provida.